Tribunal: TJPA
Processo: 0879028-89.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4701 - Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879028-89.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANDRE MIRANDA CARDOSO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA E INTERRUPÇÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, em razão de aumento desproporcional das faturas de julho a setembro de 2020, seguida de corte indevido no fornecimento, cobrança durante a suspensão, inscrição em cadastro de inadimplentes e protesto de dívida. Sentença que reconheceu a irregularidade das cobranças, determinou o refaturamento com base na média dos doze meses anteriores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve falha na prestação do serviço, especialmente quanto à legalidade das cobranças e interrupção do fornecimento de energia; (II) saber se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças, tampouco apresentou justificativa plausível para a variação abrupta dos valores.

5. O corte de energia, a cobrança durante a suspensão do fornecimento, a inscrição indevida do nome do consumidor no SERASA e o protesto configuram falha grave na prestação do serviço.

6. O dano moral é presumido, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00.

7. Preliminares afastadas, com exceção da não admissão de documentos juntados intempestivamente pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

"
Tese de julgamento
: 1. A variação abrupta e injustificada no valor das faturas de energia elétrica, seguida de interrupção indevida do serviço e inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
2. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 434, 435 e 487, I; CDC, art.
14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879028-89.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANDRE MIRANDA CARDOSO FILHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 19692708), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por ANDRE MIRANDA CARDOSO FILHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, para determinar a inexigibilidade das faturas de julho/2020, agosto/2020 e setembro/2020, em razão da variação excessiva de consumo, assim como para determinar o refaturamento das referidas faturas, com base nos 12 (doze) meses anteriores ao início das irregularidades (...). Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (...), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (...)”.

Em suas razões recursais (Id. 19692709), a apelante sustenta, em síntese, a legalidade de sua conduta, afirmando que as cobranças correspondem ao consumo efetivamente medido e que agiu em exercício regular de direito. Alega a ausência de ato ilícito e de nexo causal que justifiquem a condenação. Impugna a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 19692718), arguindo, em sede preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade e a preclusão da juntada de novos documentos. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese de falha na prestação do serviço e a ocorrência dos danos morais e materiais.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

2. Das Preliminares Arguidas em Contrarrazões

O Apelado levanta duas questões preliminares que passo a analisar.

2.1. Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta o apelado que o recurso da Equatorial seria mera cópia da contestação, não enfrentando os fundamentos específicos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Embora o recurso reitere argumentos já expendidos na defesa, ele se contrapõe diretamente às conclusões do juízo
a quo
, especialmente quanto à caracterização da falha na prestação do serviço e à condenação por danos morais. A apelante impugna a valoração das provas e o resultado do julgamento, o que é suficiente para atender ao requisito da dialeticidade.

Assim, afasto a preliminar de ofensa à dialeticidade.

2.2. Da Juntada Extemporânea de Documentos

O Apelado alega a preclusão da juntada de documentos com a apelação. Com razão.

O momento processual adequado para a produção de prova documental é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu, nos termos do art. 434 do CPC. A juntada posterior só é admitida para comprovar fatos novos ou para contrapor documentos juntados pela outra parte (art. 435 do CPC), o que não é o caso. Os documentos como o Laudo de Fiscalização (Id. 19692713) e o Laudo do INMETRO (Id. 19692714) foram produzidos em 2020 e, portanto, já existiam e estavam acessíveis à apelante antes da prolação da sentença.

Dessa forma, acolho a preliminar para não conhecer dos documentos juntados extemporaneamente pela apelante, devendo a análise do mérito se ater ao conjunto probatório formado na primeira instância.

3. Do Mérito

A controvérsia central reside na regularidade das cobranças de energia elétrica e na responsabilidade da concessionária pelos danos alegados pelo consumidor.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14). Compete à concessionária, portanto, o ônus de provar a regularidade do serviço prestado e a inexistência de defeito.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o apelado demonstrou, por meio do histórico de consumo, uma variação abrupta e desproporcional nas faturas dos meses de julho e agosto de 2020, que saltaram de uma média de aproximadamente R$
470,00

para mais de R$
2.000,00, sem qualquer justificativa plausível.

A Apelante, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Suas alegações genéricas de regularidade na medição não foram suficientes para afastar a verossimilhança das alegações do consumidor. A própria empresa reconheceu implicitamente a irregularidade ao refaturar faturas anteriores (fevereiro e março de 2020), e sua justificativa de mera liberalidade é frágil e não encontra respaldo probatório.

Ademais, os transtornos sofridos pelo apelado foram múltiplos e graves: o corte indevido do fornecimento de energia por mais de dois meses, a cobrança de fatura no período de suspensão e, por fim, a negativação de seu nome no SERASA (Id. 19692677) e o protesto de dívida em cartório (Id. 19692703).

No que tange aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, de natureza presumida, que independe de prova do prejuízo.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto . Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal
. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. 3 . Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Assim, a conduta da apelante extrapolou o mero aborrecimento, violando a honra e a imagem do consumidor.

Quanto ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, entendo que o valor se mostra razoável e proporcional. Ele atende à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. O montante não gera enriquecimento ilícito ao apelado, mas serve como justa reparação pelos danos suportados.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 03/09/2025